Tribunal: TJDFT
Processo: 0024968-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0024968-15.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEY DA SILVA FERNANDES, CASSIA CAROLINE RAMIRO ROCHA, LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ, JOAO RUFINO DE SOUZA, CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA, HADASSA DE OLIVEIRA LOPES ROSA, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, GLENIO JOSE DA SILVA, RAQUEL CAVALCANTI MACHADO DECISÃO Dispõe o artigo 81 do RITJDFT que "a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução (...)". No caso, a despeito da ausência de certificação nos autos, nota-se que a parte recorrente, Multicon Construtora Eireli – ME interpôs, na fase de conhecimento, recurso de agravo de instrumento, distribuído à 3a Turma Cível, sob relatoria da eminente Desa. Maria de Lourdes Abreu, que está preventa para análise do presente recurso, nos termos da decisão ID 26269630. Desse modo, redistribua-se, com as nossas homenagens, mediante compensação. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora